Tribunal: TJBA
Processo: 8000524-48.2019.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000524-48.2019.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE URUCUCA

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO ADRY RAMOS, RUYBERG VALENCA DA SILVA

APELADO: NIVALDO SILVA

Advogado(s)
:
BRUNA PRATA DOS SANTOS

ACORDÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO. MUNICÍPIO DE URUÇUCA. CONDENAÇÃO EM 13º SALÁRIO, FÉRIAS E SEU TERÇO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTRATO NULO. PRECEDENTE DO STF. TEMAS 551 E 916.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Restando comprovado, como na hipótese, a existência de burla ao concurso público, é pacífico o entendimento acerca da nulidade do contrato firmado entre as partes, cujas consequências jurídicas são o reconhecimento de que o 13º salário, as férias e seu terço constitucional não são devidos, nos termos das teses firmadas pelo E. STF, no julgamento dos Temas 551 e 916.

2. Em juízo de retratação, apelo conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000524-48.2019.8.05.0269,
em que é apelante
MUNICÍPIO DE URUÇUCA
e apelado
NIVALDO SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Salvador, data registrada em sistema.

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA

RELATORA